Tribunal: TJDFT
Processo: 0731005-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731005-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE FISCALIZACAO E CONTROLE AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA ARAUTOS DO EVANGELHO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por INSTITUTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos do Processo n.o 0709951-77.2025.8.07.0018, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em caráter antecedente, por restarem ausentes os requisitos legais (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Em petição de ID n.o 80041955, houve alegação de fato novo e pedido de retratação da decisão que indeferiu o pedido liminar. Em análise sumária, não há razões para que haja retratação da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada em caráter antecedente. Destaque-se que o presente recurso se encontra pautado para julgamento no dia 21 de janeiro de 2026 (Quarta-feira), a partir das 13h30, na 1a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 21/01 até 29/01). Dessa forma, aguarde-se o julgamento do processo incluído na 1a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 21/01 até 29/01). Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador